Tribunal: TJDFT
Processo: 0729060-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729060-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO GONCALVES COSTA AGRAVADO: THIAGO DA SILVA FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO GONCALVES COSTA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de THIAGO DA SILVA FREITAS, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Tendo em vista o teor da certidão de ID 164645160 e para evitar qualquer alegação de nulidade futura, observando que os endereços do executado é referente a comarca não contígua, expeça-se carta precatória, competindo ao advogado da parte exequente promover a sua distribuição, comprovando nestes autos, no prazo de 15 dias, sob pena de entender que houve a desistência da diligência e consequente arquivamento dos autos. (...)” Em suas razões recursais, a parte exequente narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença na qual o Juízo determinou a expedição de carta precatória para intimação do réu, após a recusa do AR, nos termos da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que a recusa pelo próprio executado é injustificada, de modo que deve ser reputada válida a intimação. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Conforme se observa, o processo originário foi suspenso pelo d. Juízo a quo, por meio da decisão ID Num. 166270280 daqueles autos. Assim, não há risco da prática de atos processuais potencialmente desnecessários, tampouco de arquivamento provisório do feito, sem a prévia análise do colegiado acerca da validade da intimação. Desse modo, ausente o perigo de dano, necessário se faz o indeferimento da medida assecuratória pleiteada, devendo eventual reforma da decisão ser realizada quando da análise do mérito recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2023 23:49:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora